Tribunal: TJMT
Processo: 1015660-05.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015660-05.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO - CPF: 028.030.978-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SEER LTDA - ME - CNPJ: 00.742.165/0001-39 (RECLAMANTE), DOUTO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (RECLAMADO), PEDRO COELHO FAGUNDES - CPF: 508.145.831-72 (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (RECLAMADO), JOAO BATISTA MORAES SANTOS - CPF: 844.127.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO COELHO FAGUNDES - CPF: 508.145.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PIRES - CPF: 617.122.801-04 (ADVOGADO(A)), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO(A))]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGOU PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO COLEGIADO – JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE ANULAÇÃO DE DECISÃO – NÃO OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROCEDÊNCIA.

Em agravo de instrumento foi determinada a anulação de decisão de acolhimento de embargos de declaração com designação de audiência de justificação, decisão não observada pelo juízo de primeiro grau, de modo que a reclamação é procedente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375) 1015660-05.2021.8.11.0000

RECLAMANTE: AGROPECUÁRIA SEER LTDA - ME

RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Reclamação ajuizada pela
AGROPECUÁRIA SEER LTDA - ME
, na qual requer a suspensão dos efeitos de decisão proferida pelo reclamado nos e
mbargos de terceiro nº 1001098-81.2020.8.11.0046, 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT
, buscando-se preservar e cumprir os efeitos da decisão proferida por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº
1025781-29.2020.8.11.0000
.

A reclamante aduz que, com o julgamento do agravo, o reclamado
“
deveria anular a decisão id. 44107681 que estava marcada a audiência de justificação que foi realizada no dia 17/03/2021 conforme acórdão, este que também determinou o julgamento dos Embargos de Declaração no processo n° 1001098 -81.2020.8.11.0046, antes de dar continuidade em quaisquer atos processuais”.

Declara que
“
não fora acatada a presente decisão proferida no acórdão, sendo que o Juiz de piso, acabou realizando a audiência de justificação e deferiu a manutenção de posse conforme id. 51662734 (processo de origem), audiência esta, que já estava anulada, pois ainda não havia ocorrido o julgamento dos embargos de declaração, o qual, até a presente data também não ocorreu”.

Argumenta que,
“Após o deferimento da presente reintegração sobre a área , a Reclamante protocolou mais um Embargo de Declaração conforme id. 43400402 (processo de origem) informando o equívoco do Magistrado de piso, pois a decisão que estava marcada a audiência foi anulada através da liminar proferida pela Relatora, a qual, foi comunicado através do id. 45525103 (processo origem ) no dia 09/12/2020, bem como, fora mantido no presente acórdão , o comunicado do Tribunal no dia 07/03/2021 através do id. 78765466, CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO do dia 30/04/2021 id. 85431965, mesmo sem o julgamento do presente Embargos de Declaração , a audiência de justificação foi realizada no dia 17/03/2021”
, entretanto,
“o Magistrado de piso deixou de apreciar e acatar o r. acórdão e somente despachou o processo determinando a intimação de terceiros”.

Alude que
“
devem ser considerados nulos todos os atos ocorridos subsequentemente, visto que todos atos deveriam estar suspenso, visto que ainda não ocorreu o julgamento dos Embargos de Declaração conforme a determinação do acórdão junto ao Agravo De Instrumento n° 1025781 -29.2020.8.11.0000 da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, conforme encontra -se demonstrado no art. 281 CPC, tendo em vista o presente erro material, vício e a incompleta prestação jurisdicional que não fora observada pelo Magistrado de piso”.

Requer o deferimento da liminar para que se suspenda os efeitos da decisão de id. 5166273 do processo de origem, com a manutenção da reclamante na posse, até o julgamento do RED de id. 43373359 e, apenas após, seja marcada audiência de justificação (id. 99890494).

A liminar foi parcialmente deferida, determinando-se a suspensão do feito originário (id. 100986491).

Contestação apresentada por Pedro Coelho Fagundes (id. 118632979).

Sem manifestação pelo terceiro interessado João Batista Moraes Santos (id. 118644462).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pela Dra. Naume Denise Rocha Muller, é pela procedência da reclamação (id. 121549985).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Em contestação, Pedro Coelho suscita preliminares de falta de interesse e inadequação da via eleita, ao fundamento, em suma, de que
“Nos autos de origem o Juízo a quo exarou a decisão ID.51662734, a reclamante apresentou Recurso de Embargos de Declaração no ID. 51876632, julgado em 14/09/2021 no ID. 51876632, deixando a reclamante de manejar o competente Agravo de Instrumento, recurso previsto para tal inconformismo”.

Afirma que
“ocorreu a preclusão temporal, haja vista a reclamante não apresentou o Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão ID.51662734, impugnada na presente Reclamação que não se presta para tal fim”.

A despeito disso, depreende-se que, da decisão proferida após audiência de justificação do dia 17/03/2021 (id. 51662734), foram opostos embargos de declaração (id. 51876632) que foram decididos em 14/09/2021, quando já protocolada a presente reclamação, em 26/08/2021 (id. 99894997).

Portanto, fácil se aferir que não ocorreu a preclusão da decisão proferida depois da última audiência de justificação, pois o prazo para eventual AI começa a correr depois que julgados os embargos de declaração, não havendo que se falar em ausência de interesse.

Ademais, o que se busca é o cumprimento da ordem do
Agravo de Instrumento nº
1025781-29.2020.8.11.0000, sendo, assim, perfeitamente cabível a presente reclamação, nos termos do art. 998, II, do CPC:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

(...)

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; [...]”.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINARE.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Reclamação ajuizada pela
AGROPECUÁRIA SEER LTDA - ME
, na qual requer a suspensão dos efeitos de decisão proferida pelo reclamado nos e
mbargos de terceiro nº 1001098-81.2020.8.11.0046, 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT
, buscando-se preservar e cumprir os efeitos da decisão proferida por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº
1025781-29.2020.8.11.0000
.

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

(...)

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

(...)

Breve retrospecto é importante, a se compreender o andamento do feito e suas consequências processuais.

Em primeiro momento, a liminar foi indeferida nos embargos de terceiro, ou seja, houve decisão
desfavorável
ao embargante Pedro
Coelho na demanda por ele protocolada contra a Agropecuária Seer Ltda-ME, ora reclamante:

“Vistos.

Trata-se de Embargo de Terceiro ajuizado por PEDRO COELHO FAGUNDES em face da AGROPECUÁRIA SEER LTDA e JOÃO BATISTA MORAES SANTOS.

Argumenta o embargante que o imóvel FAZENDA SÃO PEDRO, localizada na margem da Estrada Municipal Linha Cabaçu, S/N no Município de Campos de Julho – MT, objeto de ação possessória de nº. 1000896-41.2019.8.11.0046, da 2ª Vara de Comodoro, onde há decisão de reintegração de posse, nunca foi possuído pelos embragados.

Colacionou documentos requerendo sua manutenção na posse do bem.

É a síntese do necessário.

Decido.

Inicialmente, determino o apensamento do presente ao feito de nº. 1000896-41.2019.8.11.0046.

De proêmio, no que tange a alegação da inexistência de capacidade da embargada AGROPECUÁRIA SEER LTDA para ingressar com a ação possessória ao argumento de esta estaria inativa, o próprio embargante colaciona documento de atividade daquela.

Verifica-se na documentação de id 31727198, que a situação da empresa se encontra ativa, em que pese haver requerimento para suspensão desta atividade por suposta falsificação, no entanto, não há decisão a cerca deste requerimento colacionada aos autos, pelo que, até que seja decidida a questão, tem-se a empresa como ativa.

Ainda, no que tange as supostas falsificações, estas demandam análise aprofundada com direito ao contraditório, pelo que não devem ser analisadas no presente momento.

Pois bem, para a concessão da tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do pleito exordial verifica-se a que não há um documento sequer, entre todos os colacionados de alimentação, pedágio indígena entre outros, com data anterior a outubro de 2018, ou seja, bem distante da data de 2016, na qual o embargante alega a aquisição da propriedade em disputa.

Nessa toada, verifica-se que a liminar foi deferida na ação principal na data de 04 de setembro de 2019, ou seja, de igual modo o embargante não demonstrou que sua posse era de mais de ano e dia sequer da data da concessão da liminar naqueles autos.

Desta feita, tenho que a pretensão do embargante não merece acolhida neste momento, ante a não demonstração de plano de seu direito.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito inicial, determinando o prosseguimento da ação principal de nº. 1000896-41.2019.8.11.0046, bem como mantenho a decisão de reintegração de posse lá prolatada.

Citem-se os embargados para, em querendo, ofertarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revel.

Intime-se.

Cumpra-se.”
(id. 31860175-processo de origem).

Da decisão, Pedro Coelho, embargante, interpôs o AI 1011287-62.2020.811.0000, em que se tornou sem efeito a decisão de indeferimento da liminar e se determinou a realização de audiência de justificação:

“
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, torno sem efeito a decisão agravada e definitiva a determinação liminar proferida neste agravo de realização da audiência de justificação.”

A ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 562 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Não comprovados os requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, qual seja a posse, o que prejudica os demais requisitos, a realização de audiência de instrução é medida imperiosa, em interpretação ao art. 562, segunda parte, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor e incidência em error in procedendo.”

O juízo de primeiro grau, por consequência da ordem liminar proferida no AI, e posteriormente confirmada no mérito, designou audiência de justificação para o dia 01/10/2020 (id. 39548061
-processo de origem
). Redesignou, depois, para o dia 08/10/2020 (id. 40128892
-processo de origem
).

Realizada a audiência, sobreveio decisão, desta vez,
concedendo
liminar possessória em favor do embargante
Pedro Coelho:

“
Vistos.

Trata-se de pedido de tutela de urgência em caráter incidental pleiteada por
PEDRO COELHO FAGUNDES, postulando pela manutenção de sua posse sobre o bem objeto de reintegração de posse nos autos de numeração única
1000896-41.2019.8.11.0046.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Acerca dos embargos de terceiro, observe-se a redação do caput do art. 674 do CPC: Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Por sua vez, o art. 678 do CPC reza o seguinte: A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

No caso em questão, incumbe ao embargante demonstrar suficientemente a posse sobre o bem objeto da medida judicial constritiva, por meio da verossimilhança das alegações, bem como a sua condição de terceiro.

O instituto da tutela de urgência é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória (satisfativa).

São compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório principal, ou até mesmo entregar de imediato, antes do julgamento final, o bem da vida postulado àquele que aparentemente possui tal direito e corre perigo de não poder usufruí-lo caso aguarde a decisão final de mérito.

Os requisitos para concessão da tutela antecipada ou da tutela cautelar, antecedente ou incidental, são os mesmos (art. 300, caput do CPC):

i) probabilidade do direito,

ii) perigo de dano, para as tutelas antecipadas e

iii) risco ao resultado útil do processo, para as tutelas cautelares.

No caso concreto, os embargos de terceiro visam manter os embargantes na posse do imóvel em face da determinação de reintegração de posse proveniente de decisão proferida no cumprimento de sentença
numeração única
1000896-41.2019.8.11.0046 proposto por
AGROPECUARIA SEER LTDA – ME
em face de
JOAO BATISTA MORAES SANTOS
.

O embargante alega ter a posse sobre o imóvel objeto do litígio desde os idos de 2016, quando a adquiriu de Sebastião Ferreira da Cruz.

Anexou aos autos cópia de cessão de posse, bem como escritura pública declaratória de posse. Outrossim apresenta fotografias acerca das mudanças ocorridas no imóvel.

Ademais, a testemunha ouvida em juízo em sede de audiência de justificação assim disse: Que era na linha cabaçu; que conheceu Pedro na fazenda São Pedro; que prestou serviços de medição de cálculo de pastagem; que prestou serviços no final de 2016 e outro mês de março ou abril de 2017 e um pouco finalzinho de 2017; que se apresentou como proprietário do imóvel; que presta serviços na região desta fazenda desde 2014; que em meados de 2018 parece que o pessoal esbulhou; que a gente via ele trabalhando; [sic.]

De fato, inobstante as alegações do embargante mereçam melhor esclarecimento no curso da lide, neste momento processual, os documentos anexados aliados à oitiva da testemunha, levam a conclusão de que este está na posse do imóvel desde 2016.

Em sede de cognição sumária, o embargante comprova suficientemente a posse e propriedade, o que, aliado a sua condição de terceiro, implica concessão da liminar para mantê-lo na posse do bem até que sobrevenham maiores elementos com a instrução.

Assim, resta comprovado, objetivamente, os requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora“, a justificar o deferimento da medida ora pretendida.

Ante ao exposto, por estarem presentes os requisitos ensejadores da medida, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DA POSSE do imóvel descrito na inicial em favor do embargante, até ulterior deliberação deste juízo.

Suspendo, por ora, os atos executórios/expropriatórios prolatados nos autos de numeração única 1000896-41.2019.8.11.0046 até que sobrevenha decisão meritória nestes autos.

CITEM-SE os embargados nos termos do §3º do art. 677 do CPC, para tomar ciência de todos os termos dos EMBARGOS DE TERCEIROS, do deferimento da tutela provisória de urgência consistente na manutenção da posse em favor do embargante e para em querendo respondê-la, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, responder todos os termos da presente ação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela autora na inicial, nos termos do art. 679 do CPC, além do ônus da sucumbência.

Intimem-se.

Cumpra-se.”
(id. 42900111
-processo de origem
).

Posteriormente, a reclamante Agropecuária Seer se manifestou nos autos com a oposição de embargos de declaração dizendo que não foi intimada da audiência, e que o patrono de João Batista Moraes Santos estava cadastrado como o seu advogado, o que estaria equivocado (id. 43374079
-processo de origem
). Pediu o acolhimento dos pedidos de anulação do ato.

O juízo de primeiro grau
acolheu
os embargos de declaração, anulando a decisão de deferimento de liminar em favor do embargante e designando audiência para o dia 17/03/2021:

“
VISTOS.

Trata-se de Embargos de declaração interpostos por AGROPECUARIA SEER LTDA - ME e OUTROS ante a contradição da decisão interlocutória proferida nos autos.

Suscita contradição da decisão interlocutória, sob o argumento de que não foi intimada de nenhum ato processual, nem pessoalmente, e tampouco seus procuradores.

É o necessário.

Decido.

Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material.

O Código de Processo Civil ao disciplinar os embargos de declaração, assevera que são eles cabíveis quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Não fez o Código, portanto, alusão ao tipo de pronunciamento judicial em que se pode constatar a omissão, consentindo ao intérprete concluir pela ampla possibilidade de oposição dos embargos para suprir tal vício, tenha ele ocorrido numa sentença, num acórdão, numa decisão interlocutória.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o ora embargante não foi intimado da audiência de justificação designada nos autos. Patente, pois, que houve cerceamento de seu direito de defesa, bem como da possibilidade de trazer seus argumentos à lide a ensejar o deferimento/indeferimento da liminar pleiteada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO, aos presentes embargos de declaração e, por consequência, ANULO a decisão interlocutória contida em ID.
42900111.

Outrossim, designo audiência de justificação, para o dia 17 de março de 2021, às 15h:30min.

Cumpra-se.”
(id. 44107681
-processo de origem
).

Pedro Coelho opôs embargos de declaração, dizendo que a decisão de anulação foi proferida
antes de findado seu prazo para apresentar resposta aos embargos
da Agropecuária Seer (id. 44591296
-processo de origem
).

Pedro também interpôs o AI 1025781-29.2020.8.11.0000, em que se deferiu liminar para suspender “
os efeitos da decisão agravada, mantendo-se a situação possessória tal como está atualmente,
devendo o juiz de primeiro grau desde logo dar oportunidade ao agravante para oferecimento de resposta aos embargos de declaração, com nova apreciação dos aclaratório
s
” (id. 45525103).

A decisão foi confirmada no mérito. Eis a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE PROFERIMENTO DE SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – MERA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA – SENTENÇA NÃO PROFERIDA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – NULIDADE APONTADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO DE REQUERIDA – MATÉRIA ADUZIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS NO CURSO DO PRAZO PARA RESPOSTA AOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE RESPOSTA AOS EMBARGOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – LIMINAR POSSESSÓRIA SUSPENSA ATÉ DESLINDE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO EM PARTE.

1- Não se proferiu sentença no processo de primeiro grau, mas apenas decisão interlocutória, que não pois fim ao feito de primeiro grau, sendo o recurso de agravo de instrumento meio adequado para rebater o decidido.

2- É nula decisão de acolhimento dos embargos proferida no curso do prazo de apresentação de resposta pelo embargado, ainda mais quando a decisão lhe é prejudicial.

3- Deve ser suspensa decisão possessória liminar, pelo poder geral de cautela, até a análise de nulidade e cerceamento de defesa suscitada em embargos de declaração pelos requeridos.”
(id.
50469145
-processo de origem
).

Em sua parte dispositiva, a decisão que anulou o deferimento de liminar em favor de Pedro e redesignou a audiência para o dia 17/03/2021
foi anulada
, determinando-se a prévia oportunidade à Pedro para resposta aos embargos da Agropecuária Seer e suspendendo a decisão liminar possessória até que se decidisse os embargos:

“Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, anulo a decisão agravada por ofensa ao contraditório e preservo a prévia oportunidade ao agravante de apresentação de resposta aos embargos, caso ainda não feito, devendo a decisão possessória liminar ficar suspensa até o deslinde da controvérsia apontada nos aclaratórios.”

Ocorre que, por mais que a notícia do julgamento do AI tenha sido juntada no feito de origem em 07/03/2021 (id. 50469145
-processo de origem
), o juízo de primeiro grau, mesmo assim, realizou a audiência que havia sido designada para o dia 17/03/2021 (id. 5141592
-processo de origem
), ofendendo a decisão deste TJ no AI 1025781-29.2020.8.11.0000, que havia anulado a realização do ato e determinado que Pedro respondesse os embargos de declaração da Agropecuária Seer.

As consequências disso foram catastróficas, tendo em vista que
os representantes da Agropecuária Seer, amparados pela decisão que anulou a designação da audiência para o dia 17/03/2021, não compareceram no ato, e foram cerceados do direito de inquirição da testemunha lá arrolada, e sofreram, a posteriori, nova decisão de deferimento de liminar em favor do embargante Pedro Coelho
(id.
51662734
-processo de origem
):

“
Vistos.

Tenho que os fundamentos apresentados pelo embargante a fim de fundamentar seu pleito liminar permanecem hígidos, não obstante a decisão inaugural tenha sido anulada por ausência de intimação dos embargados à audiência inaugural, tenho que os fundamentos daquela devem continuar sendo adotados por este juízo, posto demonstrou sua posse.

Ante ao exposto, por estarem presentes os requisitos ensejadores da medida, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DA POSSE do imóvel descrito na inicial em favor do embargante, até ulterior deliberação deste juízo.

Suspendo, por ora, os atos executórios/expropriatórios prolatados nos autos de numeração única 1000896-41.2019.8.11.0046 até que sobrevenha decisão meritória nestes autos.

CITEM-SE os embargados nos termos do §3º do art. 677 do CPC, para tomar ciência de todos os termos dos EMBARGOS DE TERCEIROS, do deferimento da tutela provisória de urgência consistente na manutenção da posse em favor do embargante e para em querendo respondê-la, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, responder todos os termos da presente ação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela autora na inicial, nos termos do art. 679 do CPC, além do ônus da sucumbência.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Contra a decisão, a reclamante opôs embargos de declaração em 25/03/2021 (id.

51876632
-processo de origem
), que foram rejeitados em 14/09/2021 (id. 65386778
-processo de origem
), já quando ajuizada a presente reclamação, que foi protocolada em 26/08/2021.

Por mais que o juízo de origem tenha apresentado certidão em que se afirma que “
fora redesignada a audiência para o dia 17/03/2021, sendo devidamente intimados os advogados da embargante Dr. João Batista Moraes Santos e o advogado da embargada Dr. Tarcizio Carlos Siqueira de Camargo
” (id. 101930967
-processo de origem
), fato é que a designação da audiência foi anulada quando do julgamento do AI 1025781-29.2020.8.11.0000, ou seja,
sequer poderia ter sido realizada
, já que houve ordem do Tribunal para, antes de qualquer coisa, dar oportunidade à Pedro a responder os embargos de declaração opostos pela Agropecuária Seer.

Novamente destaco a parte dispositiva no AI 1025781-29.2020.8.11.0000, em que se anulou a decisão lá agravada, que havia acolhido os embargos da Agropecuária Seer e designado audiência para o dia 17/03/2021:

“Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso,
anulo a decisão agravada
por ofensa ao contraditório e preservo
a prévia oportunidade ao agravante de apresentação de resposta aos embargos
, caso ainda não feito, devendo a decisão possessória liminar ficar suspensa até o deslinde da controvérsia apontada nos aclaratórios.”

Até o momento não se deu oportunidade à Pedro de responder os embargos da Agropecuária Seer.

Portanto, a intimação dos advogados da Agropecuária Seer quanto à audiência do dia 17/03/2021 não tem efeito algum, já que
a decisão que designou a audiência foi anulada
no AI
1025781-29.2020.8.11.0000. Não havia motivos aos patronos de qualquer das partes comparecerem em audiência que teve designação anulada, por isso é justa a ausência dos advogados da reclamante no ato, que é eivado de nulidade e de ofensa ao que determinou o TJ.

Em consequência, inquiriu-se testemunha sem a parte reclamante e, depois, deferiu-se liminar em favor do embargante, que, neste momento, não mais exige que apresente resposta aos embargos da Agropecuária Seer, ao que tudo indica, já que tem decisão que lhe é favorável em primeiro grau (liminar de deferimento possessório).

Assim, de fato houve descumprimento ao determinado por este TJ, devendo o juízo de primeiro grau retornar o rumo do feito de origem, anulando os atos posteriores ao determinado na liminar proferida por este TJ no AI 1025781-29.2020.8.11.0000 (id. 45525103).

Neste sentido, casos análogos:

“RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE PENHORA ONLINE SEM A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO – DECISÃO CASSADA – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. A reclamação é instrumento de previsão processual destinado a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões (CPC, art. 988). A não observância da determinação de instauração do incidente de liquidação determinada por este Tribunal justifica a procedência da Reclamação e a cassação da decisão proferida em sentido contrário.”
(N.U 1008747-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019).

“RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPENTÊNCIA DO JUIZO DEPRECADO – APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO CASSADA - RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. A reclamação é instrumento de previsão processual destinado a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões (CPC, art. 988). A não observância da competência deste Tribunal justifica a procedência da Reclamação e a cassação da decisão proferida em sentido contrário.”
(N.U 0157831-75.2016.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

Logo após a realização da audiência nula (do dia 17/03/2021), a reclamante se manifestou nos autos, opondo embargos de declaração contra a posterior decisão de deferimento de liminar ao embargante Pedro (id. 51876632).

Assim, em sua primeira manifestação suscitou a nulidade dos autos, obedecendo o que dispõe o art. 278 do CPC:

“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Ademais, confunde-se o juízo de primeiro grau ao dizer que “
os embargos de declaração contidos em ID. 43373359, foram devidamente analisados por este juízo em ID. 44107681
” (id. 101930964).

Isto porque, ignora que esta decisão, de id. 44107681 foi anulada, como pode se ver da simples leitura do AI
1025781-29.2020.8.11.000, pois não deu prévia oportunidade à Pedro de resposta aos embargos. Portanto, essa análise foi eivada de um vício que acabou por prejudicar todo o andamento do feito de origem a partir que proferida, culminando na invalidade da audiência do dia 17/03 e, assim, o deferimento da liminar em favor do embargante.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
julgo procedente
a presente reclamação e anulo os atos praticados no feito de origem
a partir da decisão de id. 44107681, em observância ao determinado no
AI
1025781-29.2020.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022